Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. Abusividade da eleição de foro. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Chapecó/SC, que seria o local da celebração do negócio jurídico.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP n.o 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, no REsp 1.319.232/DF e no RExt 1.445.162/DF. Na sentença coletiva foi reconhecida a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. Razões de decidir
4. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária. Nesse sentido é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
5. Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei n.o 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei n.o 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Aplica-se de pronto o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei n.o 14.879/2024 (princípio da imediatidade da aplicação da norma processual - CPC, art. 14), para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro.
6. A parte agravante, apesar de residir em Chapecó/SC e este também ser o local da obrigação, propôs a presente demanda perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. (agravado) tem sede na capital federal.
7. O local da obrigação e da residência da parte agravante possui agência bancária e estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. A “eleição de foro” (sem justificação) não observaria a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria ao negócio jurídico discutido, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” (CPC, art. 63, § 5o).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, 96, inc. I, a; CPC, art. 5o, 8o, 14, 42, 44, 46, 53, 62, 63; CC, art. 113,187, 421 e 422; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I; Lei n.o 14.879/2024, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 33/STJ; Súmula 23/TJDFT; TJDFT, acórdão 1843432, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 03.04.2024.